Tribunal: STF
Processo: ARE 1053057
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário em que se discute a constitucionalidade do recolhimento da contribuição devida pelos produtores rurais, previsto nos arts. 25, I e II; e 30, IV, da Lei n. 8.212/1991 (doc. 2, p. 49), contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL POR EMPRESA ADQUIRENTE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA. 1. A contribuição ao FUNRURAL (fundação autárquica que administrava o PRÓ-RURAL criado pela LC n° 11/71, antigo Serviço Social Rural) tem fundamento dúplice, no artigo 15, incisos I e II deste diploma. O inciso I incidente sobre ‘valor comercial dos produtos rurais’, e o inciso II que manteve, com alíquota elevada, a contribuição antes prevista no art. 3º do Decreto-lei n° 1.146, de 31 de dezembro de 1970 (adicional de 2,4% da contribuição previdenciária das empresas sobre folha de salários). 2. O C. STJ assentou entendimento de que a contribuição ao FUNRURAL do inciso I do artigo 15 da LC 11/71 não foi extinta pela Lei 7787/89 (que extinguiu apenas a contribuição do inciso II do dispositivo mencionado, incidente sobre a folha de salários), mas apenas com o advento do art. 138 da Lei 8.213/91. 3. A contribuição para o FUNRURAL tem por base de cálculo o valor comercial dos produtos rurais por ela industrializados, enquanto a outra (contribuição para a previdência urbana) incide sobre a folha de salário dos empregados não classificados como rurícolas. 4. Distintas as hipóteses de incidência e respectivas bases de cálculo, não há falar em 'bis in idem' ou bitributação’ (REsp. 13.797/MG, Rei. Min. Demócrito Reinaldo, DJ de 15.05.1995). 5. No que pertine à possibilidade de exigência da contribuição ao FUNRURAL de empresas que não se dediquem a atividades rurais ou que não tenham empregados em atividades relacionadas com agricultura ou pecuária, está também pacificada sua possibilidade em nossos tribunais superiores, em nome do princípio da solidariedade no financiamento da Seguridade Social (Constituição Federal de 1988, artigo 195, caput), segundo o qual todos são chamados a contribuir para esta instituição de interesse público, quer tenha relação direta com os serviços por ela prestados, quer indireta, pois todos de uma forma geral são beneficiados com o sistema público oficial de seguridade social. 6. Vale ressaltar, ainda, que o adquirente de produtos rurais, caso da Autora, deve destacar do preço pago o montante correspondente ao tributo devido e repassá-lo ao INSS (Lei 8.212/91, art. 30, III e IV) 7. O C.S.T.J, em reiterados julgados, manifestou-se sobre a legalidade deste procedimento. 8. Apelação da Autora improvida (doc. 2, pp. 13-14).



     Bem examinados os autos, verifico que a solução da controvérsia contida no presente recurso será influenciada pelo julgamento da ADI 4.395/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o que recomenda o sobrestamento deste processo até a conclusão do julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade. 



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.066.613/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/10/2023; RE 1.434.790/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/10/2023; e RE 842.401/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 28/4/2023.



    Assim, determino o envio deste feito ao Tribunal de origem para que lá aguarde a finalização do julgamento da ADI 4.395/DF. Posteriormente, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos ao Supremo Tribunal Federal, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário.



     



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator